Tribunal: CARF
Processo: 15374.919918/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919918/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.615 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GILAT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO. ANO-CALENDÁRIO.
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, equívoco na informação
do período de apuração do crédito postulado não pode figurar como óbice ao
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Neste caso, o
processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração que o
crédito vindicado refere-se ao ano-calendário 2002, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919918/2008-19
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919918/2008-19

Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2001, no valor original de R$659.556,98.
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
crédito informado na DIPJ não corresponder ao valor do saldo negativo informado na Dcomp.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, erro formal,
porquanto informou equivocadamente como ano-calendário do crédito 2001 quando o correto
seria 2002; que parte dos créditos referem-se a estimativa mensal de IR e parte decorre do
processo administrativo no l5374.9l9.9l9/2008-63.
4.
O acórdão recorrido entendeu que inconsistências existentes tanto na Dcomp
quanto na DIPJ/2003 afastam a hipótese de erro formal. Com efeito, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DlRElTO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DA DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. ANTERIORIDADE À
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
A legislação tributária estabelece, entre outras restrições, que a retificação de DCOMP
somente pode ser efetuada pelo sujeito passivo na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, e desde que a declaração ainda se encontre pendente
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.
Constatada a ocorrência de erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, e já
havendo decisão proferida pela autoridade administrativa competente, cabe à Delegacia
de Julgamento a sua correção de oficio ou a pedido do sujeito passivo. Não se
confirmando a existência desse tipo de erro, prevalecerão os dados constantes do
PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/10/2010, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 29/10/2010, em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância e acrescenta as que seguem (e-fls. 191 e seg.).
6.
Com vistas a comprovar o erro de fato, no sentido de que o crédito pleiteado
refere-se ao ano-calendário 2002 e não ao exercício 2002, apresenta planilha da composição do
crédito; Darf’s, DCTF e livro Razão.
7.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas e canceladas as respectivas cobranças decorrentes.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919918/2008-19

8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002 e não exercício 2002, em razão de alegado
erro formal.
11.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919918/2008-19

17.
No caso em análise, a recorrente informou na Dcomp crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$659.556,98. Alega, porém, que informou equivocadamente o
exercício de 2002, quando o correto seria ano-calendário 2002.
18.
Aduz que o valor total do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
(R$785.527,63) corresponde ao valor de R$ 659.556,98, ora pleiteado, acrescido do valor de R$
125.741,15, objeto do processo no 15374.9l99l9/2008-63.
19.
A decisão recorrida confirmou que a DIPJ/2003, ano-calendário 2002, de fato,
aponta saldo credor de IRPJ no valor de R$785.527,63, nos seguintes termos:
Cálculo do IR sobre o Lucro Real
Ficha l2A
Imposto à alíquota de 15% .....................................................0,00
Adicional ............................................................................. 0,00
Deduções
(-) IR Retido na Fonte por Órgão Público ....................... l25.74l,l5
(-) IR Mensal Pago por Estimativa ........................... 659.556,98
IR a Pagar .............................................................. - 785.527,63 (Grifo nosso)
20.
Ressaltou, todavia, que somente a DIPJ não seria suficiente para caracterizar o
alegado erro formal, em razão dos seguintes motivos:
1o) consta, no PER/DCOMP em análise, como origem do saldo negativo declarado,
uma única retenção na fonte, de código 6190, no valor de R$ 659.556,98 (fl.04);
2o) já na Ficha 43 da mesma DIPJ/2003 (fl.l44), relativa o Demonstrativo do Imposto
de Renda na Fonte, consta a indicação de duas retenções de fonte, de código 1708, que
totalizam R$112.505,10; e
3°) o valor de R$659.556,98, indicado na Ficha 12 como IR Mensal Pago por
Estimativa, não é confirmado, pelas apurações mensais da Ficha 11, como originário
de IRRF (fls.93/96).
21.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente declarou em DCTF as seguintes
estimativas (e-fls. 209-213):
Período
Valor
fev/02
233.560,27
mar/02
277.969,77
mai/02
148.026,94
Total
659.556,98
DCTF (estimativas de IRPJ - código 2362)

22.
Consta ainda dos autos, Livro Razão, referente ao ano-calendário 2002 que
confirma as estimativas declaradas em DCTF nos meses 02, 03 e 05/2002, no valor de
R$659.556,98, após ajustes decorrentes de estornos de recolhimento a maior (e-fls. 218):
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919918/2008-19

Data
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
31/03/2002 Apuração de IRPJ s/ lucro real - ref. 02/02
233.560,27
233.560,27
31/03/2002 Apuração de IRPJ s/ lucro real - ref. 03/02
688.313,64
921.873,91
31/05/2002 Apuração de IRPJ s/ lucro real - ref. 05/02
447.130,58
1.369.004,49
30/06/2002 Estorno antecipação IRPJ 03/2002 a maior
410.343,87
958.660,62
30/06/2002 Estorno provisão 05/2002 a maior
299.103,64
659.556,98
Conta:1.1.02.27.04.002 - IRPJ - Antecipações - Imposto de renda a recuperar

23.
Pois bem. O Decreto-Lei 1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o, dispõe que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”. Nesse sentido, entendo que as provas anexadas aos autos
apontam que o contribuinte equivocou-se ao informar que o saldo negativo refere-se ao exercício
2002 em vez de ano-calendário 2002, o que é suficiente para uma reanálise do direito creditório.
24.

Nessa mesma trilha, conforme salientado acima, colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, equívoco na informação do período de apuração do
crédito postulado não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a
verdade material.
Conclusão
25.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração que o crédito vindicado refere-se ao ano-calendário 2002,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 288
DF CARF MF
Original